Tribunal: TJMT
Processo: 1014122-91.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014122-91.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (EMBARGANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA ONLINE – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MITIGAÇÃO DA MENOR ONEROSIDADE
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela
ELIZETE BAGATELLI GONCALVES

contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – id. 81473954 que, por unanimidade, proveu o recurso para caçar a decisão objurgada e determinar o bloqueio online nas contas da executada, devendo permanecer a penhora do imóvel caso não seja alcançado a penhora em dinheiro em sua integralidade, ou em valor ínfimo.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que muito embora reconheça as assertividades dos entendimentos proferidos por esta Egrégia Câmara, faz-se necessário o apontamento da omissão observada quando da contemplação do Aresto Embargado.

Assevera que o valor executado é robusto, de modo que somente a ameaça de ter os seus ativos financeiros bloqueados em tal quantia já é capaz de justificar a indicação do imóvel em contrapartida do dinheiro.

Pontua que eventual bloqueio, incidiria em dano de difícil reparação, eis que a Embargante não dispõe de recursos em espécie para garantir a dívida durante o trâmite processual, motivo pelo qual a garantiu mediante a indicação imobiliária de valor muito superior, requerendo assim a mitigação da ordem preferencial de bloqueio dos bens.

Ao final,
requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e, aplicando-se os efeitos infringentes, seja reformado o Acórdão Embargado, de modo a desprover o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, bem como manter hígida a Decisão proferida pelo Juízo de origem.

Sem contrarrazões pelo embargado conforme certidão – id. 85943972.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela
ELIZETE BAGATELLI GONCALVES

contra acórdão proferido no Recurso Agravo de Instrumento – id. 81473954 que, por unanimidade, proveu o recurso para caçar a decisão objurgada e determinar o bloqueio online nas contas da executada, devendo permanecer a penhora do imóvel caso não seja alcançado a penhora em dinheiro em sua integralidade, ou em valor ínfimo.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...)
O agravante sustenta que a apresentação de garantia deve observar a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei 6.830/80, sendo ônus do devedor comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, não bastando, para tanto, a abstrata e genérica alegação do princípio da menor onerosidade.

O artigo 835 do CPC estabelece que “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) V – bens imóveis; (...) §1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”.

No mesmo sentido, preconiza a Lei nº 6.830/80, em seu artigo 11, a ordem de preferência para penhora nas execuções ficais, senão vejamos:

“Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes;

VIII – direitos e ações.”

Com efeito, não obstante o dinheiro constar na ordem prioritária estabelecida no rol do art. 835 do CPC, bem como do art. 11 da Lei nº 6.830/80, em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade admite-se a substituição da penhora de dinheiro.

In casu,
em que pese o executado ter apresentado indicado o imóvel residencial matrícula 113.604, folha 049, livro 02, 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, avaliada em R$ 311.682,34 (trezentos e onze mil e seiscentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), este não logrou êxito em comprovar a necessidade de se afastar a penhora online, de modo que não há como acolher a pretensão proposta
.”

Ora, o acórdão expôs de forma clara e precisa os motivos que ensejaram a rejeição dos embargos aclaratórios, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS.

Em que pese o Supremo Tribunal de Justiça tenha reconhecido a possibilidade de inversão do ônus da prova em ação civil pública, (Informativo 0404) a redistribuição do ônus da prova em sede de antecipação de tutela deve observar os requisitos inerentes à concessão desta, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Artigo 300, CPC/2015).

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

(N.U 1010089-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(
N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Ademais, é notório que estamos enfrentando a maior crise sanitária e financeira dos últimos tempos, porém não posso levar esse argumento em consideração para mitigar o principio da menor onerosidade, senão terei que aplicar no principio da reserva do possível, nas condenações de honorários seja a favor ou contra a Fazenda Pública.

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021